Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-61.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013434-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), GEAN SILVA DE SOUZA (PACIENTE), CAMILA SILVA VICTOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

—
PRISÃO PREVENTIVA
—

LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
—
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
—
POSSIBILIDADE
—
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS
—
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS
—
NOTÍCIAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS INEXISTENTES
—

FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP
—
CONSTATADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
—

LIMINAR RATIFICADA
—

ORDEM CONCEDIDA EM
DISSONÂNCIA DO PARECER
.

—
Constatado que não houve imposição e muito menos descumprimento prévio de Medidas Protetivas; que inexistem notícias de que o Paciente tenha se envolvido em infrações penais; e que a pena máxima do delito que lhe foi atribuído (Lesão corporal) não ultrapassa 4 anos, há de ser reconhecida a ilegalidade da coação a sua liberdade de ir e vir, à vista da falta de atendimento dos requisitos autorizadores do art. 313, do CPP, situação que possibilita a restituição do
status libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gean Silva de Souza
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria do crime de Lesão Corporal, em âmbito de violência doméstica e familiar.

Alegou o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, c) risco de contaminação pela COVID-19, motivos pelos quais, pugnou, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. No
mérito
, espera a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id’s 47649973 e 47649976).

Em sede de
liminar,
deferi
a medida vindicada
(Id. 49159464).

A seguir, vieram as informações judiciais (Id. 49913461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela

denegação
da ordem, conforme entendimento sintetizado, que segue em transcrição livre (Id. 52461982):

Sumário: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e alto risco de infecção no local onde o paciente se encontra, em virtude da pandemia da COVID-19, podendo ser concedidas medidas cautelares diversas da prisão – Liminar parcialmente deferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – A palavra da vítima em crimes que envolvem violência doméstica assumem amplo valor probatório quando firme e coerente –
Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos
– Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico –
Princípio da confiabilidade do juiz da causa
– Paciente que não se encontra no grupo de risco do COVID-19, além de ter medidas para evitar o contágio do coronavírus na prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020